Tribunal: TJES
Processo: 5006540-21.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-21.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GRACIOSA PEREIRA PIMENTEL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. DIREITO A INFORMAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
art
igo
784,
inciso
III, do
CPC
,
traz em seu bojo disposição
expressa
no sentido de constituir título executivo extrajudicial
justamente
o
documento particular assinado pelo devedor acompanhado de duas testemunhas.

2. Na hipótese
,
verificou-se que o termo de adesão acostado pela apelada possui as condições específicas do financiamento, contendo o valor total contratado, o número de parcelas devidas, valor das prestações, data de vencimento da primeira parcela, percentual de juros, tributos e seguro incidentes, exatamente como previsto no art. 52, do CDC, a revelar o atendimento prévio e adequado ao consumidor acerca da avença.

3. Nem se diga merecer amparo argumentação atinente à violação ao artigo 54, §3º, do CDC, face a total ausência de comprovação de que a letra utilizada no referido termo de adesão seria inferior ao tamanho 12 (doze), quiçá à fonte adotada no instrumento, até mesmo porque a análise da avença não deixa dúvidas de que o tamanho utilizado de forma alguma comprometeu a compreensão das cláusulas contratuais pela consumidora.

4.
Mera argumentação de que
era
a contratante idosa e não tinha condições de entender o alcance do empréstimo, por certo, não se mostra suficiente a inquinar a negociação objeto de discussão, eis que
inapta a caracterizar o
alegado
descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do
CDC
.

5
.
Apelo conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5006540-21.2022.8.08.0030

APELANTE:
MARIA GRACIOSA PEREIRA PIMENTEL

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

JUIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

C
onsoante o relatado, c
uida-se
de
apelação interposta em razão d
e
sentença
proferida em embargos à execução manejados por
MARIA GRACIOSA PEREIRA PIMENTEL
em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A, cujo
decisum
julgou improcedentes os embargos para determinar o prosseguimento da execução.

MARIA GRACIOSA PEREIRA PIMENTEL

aduz
em suas razões recursais
, em suma
,
que
“
com arrimo do princípio da transparência, não basta que o fornecedor de serviço, cumpra o disposto no art. 52 do CDC, se referidos requisitos, não estão legíveis o suficiente para assegurar a exata compreensão da
s
cláusulas do contrato de adesão que assinou, posto que se não as compreendem, também não compreenderá o seu alcance em sua vida, na prática”.

Contrarrazões pel
o
desprovimento
do recurso
apresentadas
.

Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

Pois bem.
A execução que ensejara a interposição dos presentes embargos lastreia-se em contrato de financiamento e termo de adesão
firmado
em setembro de 2016, para concessão de crédito na monta de R$ R$ 1.589,00 (mil quinhentos e oitenta e nove reais) em favor da ora apelante.

Depreende-se do feito que o referido contrato contém cláusulas genéricas a respeito da entabulação, constando no termo de adesão,
porém,
os dados da contratante, valores
pactuados
, datas, etc., o qual fora assinado pela apela
nte/devedora
e duas testemunhas.

Válido pontuar que o art
igo
784,
inciso
III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
traz em seu bojo disposição
expressa
no sentido de constituir título executivo extrajudicial
justamente
o
documento particular assinado pelo devedor acompanhado de duas testemunhas.

In casu,
verifica-se que o termo de adesão acostado pela apelada possui as condições específicas do financiamento, contendo o valor total contratado, o número de parcelas devidas, valor das prestações, data de vencimento da primeira parcela, percentual de juros, tributos e seguro incidentes, exatamente como previsto no art. 52, do Código de Defesa do Consumidor, a revelar o atendimento prévio e adequado ao consumidor acerca da avença.

Nem se diga merecer amparo argumentação atinente à violação ao artigo 54, §3º, do CDC, face a total ausência de comprovação de que a letra utilizada no referido termo de adesão seria inferior ao tamanho 12 (doze), quiçá à fonte adotada no instrumento, até mesmo porque a análise da avença não deixa dúvidas de que o tamanho utilizado de forma alguma comprometeu a compreensão das cláusulas contratuais pela consumidora.

Mera argumentação de que era a contratante idosa e não tinha condições de entender o alcance do empréstimo, por certo, não se mostra suficiente a inquinar a negociação objeto de discussão, eis que
inapta a caracterizar o
alegado
descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor
.

A ilustrar o exposado, trago à baila jurisprudência recente da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal Estadual,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.

2. O
termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

3.
Recurso conhecido e provido”.
(TJES, Apelação Cível n.
5007431-94.2021.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 10.08.2023)

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
,
oportunidade na qual
majoro os honorários devidos pelo recorrente em
cinco
por cento, com ressalva da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.